Tribunal: TJMT
Processo: 0004672-61.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004672-61.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEUSILENE ALVES DA SILVA - CPF: 015.775.451-09 (APELANTE), PAULO HENRIQUE LOPES LOURENCO - CPF: 029.162.961-07 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, LEI N.o 11.343/2006) -

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N.o 47 TCCR/TJMT -

APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não há afronta às Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça a fixação do regime fechado para ré primária, condenada a pena inferior a 8 anos de reclusão, diante da apreensão de grande quantidade de droga, consistente em mais de 303kg de maconha. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 47 da turma de Câmaras Criminais deste Tribunal:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Deusilene Alves da Silva
foi condenada à pena de
5 anos
e
10 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
500 dias-multa
,
pela prática do crime de
Tráfico de droga com a participação de adolescente
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006) (ID. 91368987 - Pág. 4).

Em razões recursais, almeja
, tão somente, o
abrandamento do regime
, com o fito de ser fixado o regime
semiaberto
(ID. 91368990)

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 91368998),
igualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário que segue (ID. 98637457):

“
Sumário
: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Requer modificação do regime fechado para semiaberto – Ré primária – Circunstâncias judiciais favoráveis – Fundamentação inidônea para imposição de regime mais gravoso –
Improcedência
– Circunstâncias preponderantes desfavoráveis – Excessiva quantidade de droga – 303,873 kg de maconha – Fundamento idôneo – Precedentes do STJ e TJMT – Regime que não comporta revisão –
Pelo desprovimento do recurso.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
20 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021